Tribunal: TJDFT
Processo: 0706208-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0706208-84.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTENOR PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão da informação da internação hospitalar, intime-se o Impetrante para que se manifeste sobre eventual perda do interesse de agir, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora